Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-29.2019.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000463-29.2019.8.11.9005
Impetrante: RAFAEL VITOR MAGALHAES DE ARRUDA
Impetrado: MM.o JUIZ DE DIREITO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 23/02/2021
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A FIM DE COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE DESERÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000463-29.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), RAFAEL VITOR MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 021.535.381-14 (IMPETRANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá (IMPETRADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021